Tribunal: STF
Processo: RE 485290
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. INSTITUIÇÕES 
   FINANCEIRAS. ISONOMIA. EXTENSÃO DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 
   DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DO STF ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 
   

1.	O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de 
   que a extensão de tratamento tributário diferenciado, previsto em 
   lei, a contribuintes não contemplados no texto legal, implicaria 
   converter-se esta Corte em legislador positivo. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.